Tribunal: TJDFT
Processo: 0725892-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. COMPATIBILIDADE. POSSIBILIDADE
I – Havendo compatibilidade entre a execução de pena restritiva de direitos e de pena privativa de liberdade, ainda que em regime inicial fechado, assiste ao condenado o direito ao cumprimento simultâneo das reprimendas, sem que haja a necessidade de reconversão automática da pena substitutiva. Precedentes STJ.
II – Recurso conhecido e provido.